Tribunal: TJDFT
Processo: 0719434-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719434-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO ZELAYA JUNIOR, RAMON ALBUQUERQUE ZELAYA, VANESSA MACHADO ZELAYA ELYSEE AGRAVADO: NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO ZELAYA JÚNIOR, RAMON ALBUQUERQUE ZELAYA e VANESSA MACHADO ZELAYA ELYSSE todos representados por ELISA HELENA MACHADO tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos da ação de prestação de contas no 0704450-67.2023.8.07.0001 proposta por NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA, meeira, herdeira, cônjuge supérstite e ex-inventariante nomeada nos autos de inventário n. 072381583.2018.8.07.0001, dos bens deixados por GILBERTO CHAVES ZELAYA. Eis a r. decisão agravada: “O julgamento da ação de exigir contas n 0704864-35.2023.8.07.0011, em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, constitui questão prejudicial à análise da presente prestação de contas, pois diz respeito ao aluguel de imóvel objeto do inventário. Assim, suspendo o processo, na forma do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pelo prazo inicial de 3 (três) meses, considerando que já houve determinação de prestação de contas nos autos 0704864-35.2023.8.07.0011, de modo que o trâmite processual já está bastante adiantado” (ID 195243897). Inconformados, alguns dos herdeiros interpõem o presente agravo de instrumento. Mencionando o princípio da duração razoável do processo e o princípio da celeridade, alegam que o procedimento de inventário e as prestações de contas a ele inerentes já ultrapassariam seis anos; que não haveria que se falar em paralisar o processo em virtude da inércia da Agravada em prestar as contas em tempo razoável e que “não se pode admitir que letargia e omissão da Agravada prejudique o direito dos demais herdeiros” (ID 59049555 - Pág. 7). Liminarmente requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de determinar o prosseguimento do processo no 0704450-67.2023.8.07.0001. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Relatoria (ID 60124827). Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (ID 61280178). É o relatório. 2. Ao compulsar o site eletrônico de consulta processual, constata-se que o d. Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, onde tramita a ação de exigir contas no 0704864-35.2023.8.07.001, definida pelo Juízo como questão prejudicial para a suspensão do feito, prolatou sentença no dia 02/07/2024, de modo que, prejudicado o presente recurso, foi perda superveniente do objeto. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, nego seguimento ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao D. Juízo a quo. Depois da preclusão, arquivem-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator